Tribunal: TJES
Processo: 5005493-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005493-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S
129, 147, 147-A, 329, 330 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

SUPOSTA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA
–
DESCABIMENTO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE –
INVIÁVEL
–
ORDEM DENEGADA
.
1. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da periculosidade do paciente. 3.Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena. 5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
[...]. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)
”. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005493-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA
Advogado(s) do reclamante: EDMAR SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIO DAUSTER LAUBACK
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8186619),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000740-72.2024.8.08.0048.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante
q
ue o paciente não teria praticado a
s
conduta
s
que lhe fo
ram
imputada
s,
eis que fora “
[...]
preso no fim da tarde de ontem, 02/04/2024, dentro da 3ª Delegacia Regional da Serra ES, quando foi efetivar uma Ocorrencia Policial Online detido e segundo ele torturado pelos mesmos policiais e delegado que teria denunciado na CORREGEDORIA,
[...].
(sic)
”.

Aduz também,
acerca d
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente
.

Sustenta, ainda, que a segregação do paciente constituiria indevida antecipação de pena,
e
que se mostraria
desproporcional.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 21 de junho do corrente ano (id 8727461), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Analisando os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 8617226), ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 129, 147, 147-A, 329, 330 e 331, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe foi imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, apesar do impetrante alegar que “
[...] o JULIO não teve oportunidade de falar o que teria acontecido na DELEGACIA, [...].” e que “A PRISAO FOI FUNDAMENTADA EM INVERDADES, sem prova de violência física só chingamentos recíprocos, sendo que foi agredido e nem reagiu, [...]. (sic)
”, tenho que tal situação não encontram amparo nos elementos que instruem a presente impetração.

Nessa senda, registro que na documentação acostada no id 8360081, além de constar o seu auto de qualificação e interrogatório, onde o ora paciente expôs a sua narrativa sobre os acontecimentos que resultaram na sua prisão, também os relatos das vítimas.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho das informações prestadas da dita autoridade coatora (id 8617226):

Consta dos autos que JULIO se dirigiu a recepção da 3ª Delegacia Regional de Serra/ES, já alterado e munido de uma réplica de arma de brinquedo, uma chave de bombeiro, dois canos grandes e com uma chave de fenda na mão, procurando pelo Delegado e pelo Policial Waldek, tendo começado a dizer que os policiais dali eram bandidos, corruptos, integrantes de uma organização criminosa que praticavam tortura física e psicológica.

Ao chegar junto ao delegado-chefe, o acusado o xingou de bandido, de chefe de organização criminosa, mandou a autoridade policial “tomar no cu” e que ele tinha que se “foder”. Após, foi dada ordem pelo delegado de conduzirem JULIO à cela, mas este resistiu e foi necessário o uso progressivo da força

Posteriormente, os policiais lograram êxito em colocá-lo na cela. Na sequência, o advogado do réu foi cientificado, bem como uma mulher chamada Rose.

Consta do Relatório Final produzido pelo Delegado de Polícia que JULIO DAUSTER novamente desobedeceu as autoridades policiais, o qual passo a transcrever:

“[...] O CONDUZIDO
NOVAMENTE DESOBEDECEU O COMANDO DE ENTREGAR O CELULAR E QUE, NESSE MOMENTO, FICOU MUITO ALTERADO E AGRESSIVO PROFERINDO DIVERSAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA OS POLICIAIS E CONTRA A AUTORIDADE POLICIAL QUE ESTAVAM PRESENTES COMO: TOMAR NO CU, ENTRAR NA CARCERAGEM QUE ELE RESOLVERIA ALI, BANDIDOS, SAFADOS, QUE ELE É PROFUNDOR CONHECEDOR DAS LEIS, QUE ELE PODERIA DAR AULA NA ACADEMIA DE POLÍCIA PARA TODOS OS POLICIAIS, QUE AS COISAS NÃO IRIAM FICAR ASSIM, QUE ELE IRIA RESOLVER AS COISAS DO JEITO DELE, QUE A JUÍZA CRISTINA ERA UMA PUTA, QUE TODO O JUDICIÁRIO DA SERRA ESTAVA COMPROMETIDO E CORROMPIDO
, QUE ELE IRIA DENUNCIAR TODOS À ONU, QUE ELE FEZ CURSOS NOS ÓRGÃOS POLICIAIS DOS E.U.A, INCLUSIVE NA SWAT. DIANTE DA AGRESSIVIDADE DO CONDUZIDO, DETERMINOU A RETIRADA DO TELEFONE DO MESMO E A ALGEMAÇÃO DELE, DE TORNOZELO E PULSO, POIS ELE JÁ DEMONSTROU A ESTAR PROPÍCIO A AGREDIR OS POLICIAIS QUE ALI SE ENCONTRAVAM.OS POLICIAIS DIÓGENES, CARLOS EDUARDO, WALDEK, DANIEL SODRÉ E OSMAR SANTOS INICIARAM O PROCEDIMENTO DE ALGEMAÇÃO, MAS COMO O CIDADÃO ESTAVA MUITO ALTERADO, ELE TENTOU EVITAR E COMEÇOU A SE DEBATER. DESSE MODO, FORAM APLICADAS TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO E O CIDADÃO FOI COLOCADO AO CHÃO PARA QUE PUDESSE SER DEVIDAMENTE ALGEMADO. OS TORNOZELOS FORAM ALGEMADOS E OS OUTROS POLICIAIS TENTAVAM ALGEMAR OS BRAÇOS. O CONDUZIDO TENTOU SE DESVENCILHAR E SE APROXIMAR DA ARMA DE FOGO QUE ESTAVA NA CINTURA DO POLICIAL CARLOS EDUARDO, POR CONTA DISSO, O POLICIAL FEZ USO DA SPARK EM CONTATO DIRETO SEM LANÇAMENTO DE DARDO POR UMA VEZ E POR UM BREVE MOMENTO PARA CONSEGUIR CONTROLAR A AGRESSIVIDADE DO CIDADÃO. QUE COM MUITA FORÇA, FOI POSSÍVEL ALGEMAR SEUS PULSOS, QUE EM VIRTUDE DA RESISTÊNCIA ACABOU FERINDO A FACE EXTERNA DA MÃO DIREITA LESIONADA, COM ESCORIAÇÕES, POR TER QUE USAR MUITA FORÇA NA IMOBILIZAÇÃO E ALGEMAÇÃO DO CONDUZIDO. QUE MESMO APÓS A ALGEMAÇÃO DE MÃOS E PÉS, O CONDUZIDO CONTINOU SE ALTERANDO E SE EXASPERANDO, TENDO NOVAMENTE XINGADO TODOS OS POLICIAIS PRESENTES, INCLUSIVE MANDOU O DELEGADO "TOMAR NO CU". [...] (IP. APFD 0054170727.24.04.0001.21.033 – BU nº: 54170727) – destaquei [...].

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, in verbis:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
JÚLIO DAUSTER LAUBACK
, por imputação de prática do crime tipificado no
Art 129, 147, 147-A, 329, 330 e 331 do CP
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, o autuado foi preso em flagrante após ele mesmo ter ido até a Delegacia de Polícia, portando uma réplica de arma de brinquedo, uma chave de bombeiro grande, uma chave de fenda e dois canos, procurando pelo Delegado e pelo policial WALDEK. No momento em que adentrou no local, o autuado proferiu diversos xingamentos, momento em que foi dada a voz de prisão. Ao tentarem conduzir o autuado, o mesmo ofereceu resistência, bem como ao tempo em que fora lhe oportunizado o contato com Advogado e parente, proferindo novamente palavras de baixo calão contra os policiais e a própria Autoridade Policial, ameaçando ainda que as “as coisas não iriam ficar assim”, bem como xingando que a Juíza Cristina da Serra era uma “puta” e que todo o judiciário do local estava corrompido. Por fim, o autuado ainda tentou se aproximar da arma de fogo de um dos policiais, bem como cuspiu em outro, que finalizava a ocorrência. O Delegado ressaltou no APF que o autuado já possui atitudes semelhantes há tempos, perseguindo e ameaçando outros servidores, motivo pelo qual representou pela concessão de cautelar de afastamento e proibição de frequentar os espaços de funcionamento da PCES e seus arredores, condicionado sua vinda ao acompanhamento por um advogado. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 1 Inquérito Policial – Arquivado; 2 Ação Penal - Procedimento Sumário – Arquivado; 6 Termo Circunstanciado – Arquivado; 1 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Tramitando; 1 Ação Penal - Procedimento Ordinário – Arquivado; POSSUI Guia de Execução - 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, conforme extratos que seguem. Insta salientar que o autuado passou pela audiência de custodia no dia 07/05/2022. Pois bem, neste contexto,
considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando os registros criminais anteriores do mesmo, bem como a tabela juntada às fls. 45/65 do APFD ora analisado, contendo as inúmeras ocorrências registradas em desfavor do autuado, em especial por crimes de perseguição e ameaça à servidores públicos, que narram ser rotina o autuado comparecer em sede policial e fóruns para ameaçar e xingar os agentes, sem qualquer motivo, fatos estes que demonstram que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...].

Importante destaca,r ainda, em conformidade com o delineado nos informes prestados (id 8617226), que o ora paciente possui um histórico criminal que, inclusive, conta com condenações transitadas em julgado, o que evidencia a sua contumácia na prática delituosa, bem como, que em função do seu modo de agir em sociedade, teve restringido o seu direito de ingressas em todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Acerca de tais situações, transcrevo o seguinte trecho das informações colacionadas no id 8617226:

Digno de registro e imperioso ainda ressaltar, que o Sr. Júlio Dauster Lauback possui ações judiciais tramitando em diversas unidades judiciárias da Serra, como para exemplo: 1ª Vara de Família (Proc. 5010710- 16.2021.8.08.0048), 2ª Vara de Família (Proc. 5031962-07.2023.8.08.0048), 1º Juizado Especial Criminal (Proc. 5009065-48.2024.8.08.0048), 6ª Vara Criminal (Proc. 5007240-69.2024.8.08.0048, 5004975-94.2024.8.08.0048 e 0008143-73.2016.8.08.0048), 1ª Vara Criminal (5005100-62.2024.8.08.0048), 3º Juizado Especial Cível (Proc. 5002387-17.2024.8.08.0048) dentre outros e, quando do atendimento pelos servidores(as) ou estagiários(as) demonstra que não se contenta em esperar pelo andamento do processo, tal qual os demais jurisdicionados. Segundo relatos, quer e exige o pronto impulso de suas causas e estando sempre insatisfeito com o andamento do processo, profere palavras de indignação, afronta e desrespeita a todos da respectiva unidade jurisdicional, do estagiário ao magistrado, sendo que o tom ameaçador intimida não apenas os servidores e magistrados envolvidos mas aos demais do Fórum de Serra.

Tal comportamento, inclusive, resultou em imposição de restrição de acesso às dependências de ambos os Fóruns da comarca de Serra ao Sr. Júlio Dauster Lauback, em virtude de ameaças proferidas em face de servidores e da magistrada da 2ª Vara da Infância e Juventude, Drª Gladys Henrique Pinheiros. Na ocasião, o Sr. Julio também não se conformava com as informações que eram dadas sobre o andamento do processo que lá tramitava. Com o lamentável falecimento da magistrada, foi retirada a referida restrição.

Desse modo, o Sr. Julio voltou a acompanhar os processos e ameaçar explicitamente os servidores e magistrados responsáveis pela condução dos processos em que é parte, o que se infere, por exemplo, no relato do magistrado Dr. Ricardo Rezende Basílio no processo SEI 7000084-93.2024.8.08.0048, onde restou registrado:

"Na semana passada o Sr. Julio esteve no gabinete desta 1ª Vara de Família, como em dias anteriores, e novamente foi informado pela assessoria que o processo estava aguardando prazo de manifestação das partes e do Ministério Público sobre estudo psicossocial realizado pela Central de Apoio Multidisciplinar, momento no qual declarou ter “dois terrenos em Manguinhos e que vai fazer neles uma prisão/cemitério de juízes e promotores”." (sic)

E segue o MM magistrado informando:

"A Assessora e Estagiárias ficaram com receio e me informaram, mas relevei, pois achei tratar-se de mera bravata, palavras ditas ao vento. Contudo, mesmo tendo conhecimento de que o processo ainda não estava concluso, apareceu novamente no gabinete, na segunda-feira (dia 29/01/2024), e declarou que “passou da fase do desespero e está na fase do ódio” e repetiu “ter dois terrenos em Manguinhos e que vai fazer neles uma prisão/cemitério de juízes e promotores”."

Fez-se, então, necessária a imposição de novas restrições de acesso às dependências dos Fóruns da Comarca de Serra, por parte da Direção do Foro de Serra, sendo estabelecido que o Sr. Júlio Dauster Lauback somente ingressasse nas dependências dos Fóruns acompanhado de seu advogado e por policial militar responsável pela segurança desta unidade judiciária.

Registre-se que, nada obstante, foi instaurado outro processo SEI (7000086-63.2024.8.08.0048) pelo magistrado Marco Aurélio Soares Pereira, titular da 6ª Vara Criminal, que se sentiu ameaçado com as palavras proferidas pelo Sr. Júlio Dauster Lauback.

Em razão da decisão que restringiu o acesso ao Fórum de Serra, o Sr. Julio passou a ligar para o gabinete da Magistrada Diretora e proferir diversos xingamentos e ameaças, razão pela qual, tais fatos foram levados a conhecimento, novamente, da Assessoria de Segurança Institucional e Comissão Permanente de Segurança do ETJES, que decidiu por impor novas restrições ao Sr Julio, que foi proibido de ingressar em todos os fóruns do Poder Judiciário de Estado do Espírito Santo, exceto a Corregedoria, pela Comissão de Segurança Institucional do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, presidido pela Desª Rachel Durão, conforme segue:

"Restrição ao Sr. Júlio Dauster Lauback – Após ser deliberado pela Comissão Permanente de Segurança - CPS, assim decidiram: i) restrição de acesso em todos os Fóruns do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, incluído o Tribunal de Justiça, de acordo com previsão do Art. 5º, inciso II, do Ato Normativo nº 004/2019 e do art. 5º, II, da Resolução 031/2018, sem prejuízo de acesso ao Advogado constituído e aos demais meios de contato com o Poder Judiciário; ii) recomendar aos Magistrados que atuem em processos nos quais o Sr. Júlio figure como parte que realizem atos judiciais que demandem a participação dele por videoconferência; iii) a restrição de acesso do Sr. Júlio nas dependências do Poder Judiciário não abrange a Corregedoria de Justiça."

Todos os fatos relatados por servidores e magistrados restaram registrados através dos procedimentos SEI nº 700084-93.2024.8.08.0048, 7000135-07.2024.8.08.0048, 7000963-08.2021.8.08.0048, 70001350-65.2024.8.08.0048. [...].

Assim, é certo que as circunstâncias mencionadas evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Consequentemente, tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para se concluir pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8861965, cujo seguinte trecho aqui transcrevo:

Da análise dos fatos imputados ao paciente, verifica-se tratar de evento criminoso de enorme magnitude, para além da gravidade inerente aos crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição, desobediência, desacato e resistência, posto que, segundo apurado, trata-se de criminoso com forte tendência a reiteração delinquencial, dado seu histórico criminal que aponta seu envolvimento em infrações penais diversas, de modo que sua custódia cautelar afigura-se plenamente oportuna e justificada como garantia da ordem pública, na esteira do entendimento corrente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Capixaba, como demonstram os arestos a seguir colacionados:

[...]

Neste viés, diante da comprovada incursão do paciente em ilícitos penais diversos, cuja contumácia criminosa é reveladora de sua alta periculosidade e elevado risco à paz e a tranquilidade pública, decidiu com acerto o juízo a quo ao decretar-lhe e manter-lhe a prisão preventiva.

E, diante de tudo isso, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua imposição, não resta espaço à concessão de medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade, como se colhe do julgado do Tribunal da Cidadania em sequência:

[...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)